Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-81.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-81.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: UTE MC2 SANTO ANTONIO DE JESUS S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA LEAL MERLI, LEANDRO MAKINO

EMBARGADO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ANALISADA NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que deu provimento à apelação da embargante para afastar a prescrição intercorrente reconhecida de ofício pelo juízo de origem, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de matérias alegadas na exceção de pré-executividade e nas razões de apelação, tais como ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial e existência de cláusula compromissória de arbitragem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão nos embargos de declaração: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar matérias suscitadas na exceção de pré-executividade e na apelação; (ii) definir se o Tribunal poderia conhecer diretamente dessas matérias, mesmo não apreciadas pelo juízo de origem, sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado limitou-se a examinar a matéria efetivamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau – prescrição intercorrente –, tendo reconhecido a inexistência de inércia da parte exequente e a responsabilidade do Judiciário pela paralisação do feito.

5. As demais matérias suscitadas, como a validade do título executivo e a cláusula compromissória de arbitragem, não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem e, por isso, sua análise pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de análise de matérias pelo acórdão não configura omissão quando tais questões não foram apreciadas pelo juízo de origem.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8002436-81.2016.8.05.0044
, sendo embargante

por
UTE MC2 Santo Antônio de Jesus S.A.
, e embargado
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.